Tribunal: TJES
Processo: 5051400-57.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051400-57.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALLOUREC THERMAL COATING SERVICES DO BRASIL LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. TEMA REPETITIVO 1223 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É legítima a improcedência liminar do pedido que contrarie tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, nos termos do art. 332, II, do CPC;

2. A tese fixada no Tema 1223 do STJ reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, quando esta se dá sobre o valor da operação;

3. A tentativa de reabrir a controvérsia sob fundamentos constitucionais genéricos não afasta a aplicação do precedente vinculante;

4. Inexistente cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta de forma clara e objetiva os fundamentos jurídicos da demanda;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Vallourec Thermal Coating Services do Brasil Ltda., anteriormente denominada Thermotite do Brasil Ltda., contra a sentença de ID 16647870, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito tributário ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou, liminarmente, improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 332, II, do CPC, aplicando o Tema 1.223 do STJ.

Em suas razões (ID 16647871), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença é nula por ausência de fundamentação e por não ter analisado os fundamentos constitucionais do pedido; (b) a aplicação da tese firmada no Tema 1223 do STJ seria indevida, pois a ação envolve tese de inconstitucionalidade sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base do ICMS, não examinada pelo STJ; (c) o precedente vinculante aplicável seria o Tema 69 do STF (RE 574.706), que fixou a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, cuja lógica seria extensível à hipótese inversa; (d) por fim, pugna pela procedência dos pedidos formulados na petição inicial, com a condenação do Estado à restituição dos valores pagos indevidamente, ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 16647874).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou, liminarmente, improcedentes os seus pedidos, formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária promovida contra o Estado do Espírito Santo, na forma do art. 332, II, do CPC, aplicando o Tema 1.223 do STJ.

A empresa sustenta que: (a) a sentença é nula por ausência de fundamentação e por não ter analisado os fundamentos constitucionais do pedido; (b) a aplicação da tese firmada no Tema 1.223 do STJ seria indevida, pois a ação envolve tese de inconstitucionalidade sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base do ICMS, não examinada pelo STJ; (c) o precedente vinculante aplicável seria o Tema 69 do STF (RE 574.706), que fixou a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, cuja lógica seria extensível à hipótese inversa; (d) por fim, pugna pela procedência dos pedidos formulados na petição inicial, com a condenação do Estado à restituição dos valores pagos indevidamente, ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

Inicialmente, destaco que a controvérsia foi objetivamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1223, que, ao apreciar a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, firmou a seguinte tese vinculante:

“A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.”

Conforme se extrai dos autos, a sentença impugnada, reconhecendo a presença de hipótese autorizadora do art. 332, II, do CPC, julgou liminarmente improcedente a demanda, sem citação da parte contrária, aplicando de forma correta e legítima a tese firmada no âmbito dos recursos repetitivos.

Cumpre observar que, ainda que a parte fundamente sua tese com dispositivos constitucionais, tal argumento não impede a aplicação dos precedentes vinculantes formados sob a égide da legalidade infraconstitucional, quando o núcleo da controvérsia for de índole estritamente legal, como ocorre na hipótese.

Ademais, ao contrário do que sustenta a apelante, não há relação direta e necessária entre o Tema 69 do STF (exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS) e a presente demanda, que trata da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, questão juridicamente autônoma e já decidida com eficácia vinculante pelo STJ, cuja competência é, justamente, a de unificar a interpretação da legislação federal infraconstitucional (art. 105, III, da CF).

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no voto condutor da tese fixada no Tema 1.223, esclareceu:

[...] “
Não é aplicável a esta controvérsia a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706
(Tema 69)
pois no recurso extraordinário, foi analisada a base de cálculo do PIS e da COFINS (conceito de receita e faturamento), concluindo pela exclusão do ICMS desse conceito. A controvérsia dos autos trata da base de cálculo do ICMS que, conforme exposto, nos termos do artigo 13 da LCP 87/96, corresponde ao valor da operação que constitui o fato gerador do imposto
”. [...]

Não se pode admitir que a parte, a pretexto de invocar fundamentos constitucionais genéricos, pretenda rediscutir matéria já pacificada, criando uma espécie de "inconstitucionalidade reflexa" que não se sustenta diante do precedente do STJ, nem diante da racionalidade processual estabelecida no CPC, que prestigia a eficiência e a segurança jurídica.

Por sua vez, a conclusão do magistrado tem fundamento no art. 332, II, do CPC, que dispõe:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: [...] II - acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos.

Portanto, inexistindo necessidade de produção de prova e estando o pedido em confronto com precedente vinculante firme, é perfeitamente cabível a improcedência liminar adotada pelo magistrado de origem.

Por fim, também não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC), pois a decisão enfrentou expressamente a tese jurídica posta, mencionando, inclusive, a jurisprudência do STJ, além de apontar os dispositivos legais aplicáveis. O simples fato de a decisão não ter acolhido os argumentos da parte não a torna nula.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.